Tribunal: TJES
Processo: 0008970-79.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008970-79.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLY BRUZEGUINI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO –
OBSCURIDADE

–

INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SUMULA 98 DO STJ

– RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. -
A matéria em relação à qual a embargante alega omissão e obscuridade, na verdade, foi apreciada e bem delineada pelo órgão julgador, que, sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao interesse dos recorrentes.

3. -
A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil não é aplicável nos casos em que os embargos de declaração são opostos com o objetivo de prequestionamento. Súmula 98 do STJ.

4. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAURI DAMASCENA BRUZEGUINI E OUTRA

contra v. acórdão de id. 9023759 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por elas interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9414592), alegaram os embargantes, em síntese, que: (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores; (ii) há obscuridade e omissão no v. acórdão, pois não justificou a aplicação do princípio da sucumbência em vez do princípio da causalidade.

Contrarrazões no id. 9518877.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008970-79.2017.8.08.0006

EMBARGANTE: LAURI DAMASCENA BRUZEGUINI E OUTRO

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAURI DAMASCENA BRUZEGUINI E OUTRA

contra v. acórdão de id. 9023759 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por elas interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9414592), alegaram os embargantes, em síntese, que: (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores; (ii) há obscuridade e omissão no v. acórdão, pois não justificou a aplicação do princípio da sucumbência em vez do princípio da causalidade.

Contrarrazões no id. 9518877.

É o relatório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Alegaram as partes embargantes que há omissão no acórdão. Ocorre que foram expressamente apreciadas as teses relativas à responsabilidade pelos encargos processuais, tendo sido analisada a aplicação do princípio da causalidade com base nos fatos e circunstâncias do caso concreto. Vejamos:

“No caso em apreço, tendo em vista que os apelantes não registraram a transferência do bem imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor ter ciência da venda, de modo que estes, portanto deram causa à propositura do incidente. Neste ponto, assim compreendeu o d. Juízo de primeiro grau:

‘
Por fim, em relação à condenação às verbas sucumbenciais, observo, apenas, que assiste razão ao embargado em sua impugnação. Isso porque, a parte embargante deixou de providenciar o registro da transferência junto aos órgãos competentes, de sorte que sua desídia deu causa a oposição dos embargos e a condenação ao pagamento da verba de sucumbência deve respeitar o princípio da causalidade.
’
Afinada, pois, a sentença com o entendimento do C. STJ (...)” (id. 8603470).

Quanto à alegada obscuridade, ao confrontar as razões recursais com o conteúdo do acórdão, verifica-se que o princípio da causalidade foi aplicado de forma coerente com os fatos do caso e em conformidade com a jurisprudência, especialmente em razão de os embargantes não terem providenciado o registro da transferência do bem, o que resultou na constrição judicial.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual os embargantes alegam omissão e obscuridade, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao interesse do recorrente.

Entretanto, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

É também oportuno destacar que “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com relação à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que os presentes embargos foram interpostos também com o objetivo de prequestionamento, deixo de aplicá-la com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”. Diante disso, não se verifica o intuito protelatório necessário para justificar a imposição da penalidade.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões